Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-69.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1001438-69.2021.8.11.0020.
Origem: Juizado Especial Cível de Alto Araguaia.
Recorrente: MARIA APARECIDA MACHADO.
Recorrida: VIVO S.A.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO RECLAMATÓRIA - AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- In casu, o reclamante não compareceu à audiência de conciliação, no entanto, comprovou após a realização da audiência a existência de motivo que justificou sua ausência.
3- Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001438-69.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MACHADO - CPF: 068.429.604-79 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022